Tribunal: STF
Processo: RE 1348160
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS . ART. 22, III, DA LEP N° 8.212/91. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE.



    1- O inciso III do art. 22 da Lei n.° 8.212, de 1991, incluído por força da Lei n.° 9.876/99, insere-se na dicção do art. 195, I, a, da CF/88, não sendo necessária sua edição por lei complementar. 2- O fato gerador das contribuições é a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais ou cooperados que prestem serviços à empresa. 3- A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição social incidente sobre a totalidade dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviços médicos é da empresa administradora do plano de saúde.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fim de prequestionamento



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante da análise desses contratos típicos de adesão, observa-se que tanto os beneficiários como os profissionais da área médica não possuem qualquer liberdade de contratação com a empresa apelante, pois devem se ajustar ao conteúdo estabelecido pelo plano de saúde,previamente confeccionado ou pelo contrato de credenciamento também previamente confeccionado pela empresa apelante.



    Na realidade, existem dois contratos bem distintos: um em que ocorre a adesão do beneficiário ao plano de saúde da empresa apelante, e o outro, que é realizado entre a empresa apelante e os profissionais que irão prestar os serviços indicados pelo plano de saúde. 



    Note-se, não há uma simples intennediação, pois se houvesse uma simples intermediação, o vinculo jurídico dai-se:ia única e exclusivamente entre os médicos e os beneficiários do plano de saúde. Aliás, se se tratasse de intermediação e não houvesse o pagamento dos honorários médicos, poderiam estes profissionais acionar única e exclusivamente o beneficiário e não o corretor ou o intermediário, pois o corretor ou intermediário estaria alheio ao negócio entabulado entre as partes. Contudo, como se trata de contratos distintos, a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação deve ser delimitada às partes contratantes.



    Na verdade, os médicos credenciados são contratados justamente parta que se possa viabilizar o contrato de prestação de serviços denominado plano do saúde colocado à disposição do beneficiário do plano saúde.



    Resta, portanto, configurada a hipótese de incidência da contribuição prevista nó art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91, porquanto essa norma, ao preceituar que as empresas devem pagar a contribuição sobre a remuneração que pagam aos contribuintes individuais que lhes prestam serviços, quer dizer que também aqueles serviços que lÉe são prestados por profissionais necessários e indispensáveis para que a empresa exerça de forma regulir as sua atividades devem sofrer a incidência da norma.



    Averbe-se que os médicos são profissionais autônomos, por conseguinte, contribuintes individuais nos termos da lei previdenciária. Assim, é inequívoco revestir-se a mia atividade em uma autêntica prestação de serviços, pois os serviços são prestados de forma autônoma te sem vínculo empregatí cio, características próprias da prestação de serviços.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente